Tribunal: TJSP
Processo: 1000840-59.2017.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE VEÍCULO – PNEU NA PISTA DE ROLAGEM
1. Trata-se de apelo interposto por empresa individual de responsabilidade limitada contra a r. sentença por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação de reparação de danos ajuizada em face da Intervias S/A julgou improcedentes os pedidos da ação consistentes no pagamento de lucros cessantes e de

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE VEÍCULO – PNEU NA PISTA DE ROLAGEM
1. Trata-se de apelo interposto por empresa individual de responsabilidade limitada contra a r. sentença por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação de reparação de danos ajuizada em face da Intervias S/A julgou improcedentes os pedidos da ação consistentes no pagamento de lucros cessantes e de danos emergentes.
2. Competência da Seção de Direito Público nos termos do item III.15 da Resolução no 623/2013 alterada pela Resolução no 835/2020.
3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva por conta da incidência do regime consumerista nos termos dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade civil configurada no caso em concreto. Robusto conjunto probatório amealhado (prova testemunhal e documental) evidencia o dever de indenização por lucros cessantes (R$ 22.159,19) e pelos danos emergentes (R$ 16.040,00) sofridos pela parte demandante. Reforma da r. sentença. Recurso parcialmente provido.